Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE ÀS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. HIGIDEZ DO LAUDO. IMPUGNAÇÃO RESPONDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. No caso concreto, o pronunciamento do perito está fundado em conhecimentos técnicos e o resultado do laudo é satisfatório à liquidação da sentença.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.